Tribunal: TJMT
Processo: 1039830-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039830-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVONE NORBERTO DA SILVA - CPF: 328.727.121-00 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUE VIA TED. PRÁTICA ABUSIVA. ADEQUAÇÃO DOS JUROS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente em parte a Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, na qual a autora alega prática abusiva pela instituição financeira. O contrato, firmado em 07-10-2010, envolveu disponibilização de valor via TED e cobrança como cartão de crédito consignado, causando perpetuação da dívida devido à ausência de prestações fixas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há incidência da decadência; (
ii
) estabelecer a prescrição aplicável às parcelas descontadas; (
iii
) analisar a legalidade da prática contratual de empréstimo híbrido e a adequação dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de decadência é afastada, pois a obrigação é de trato sucessivo, renovando-se o prazo a cada prestação mensal, conforme jurisprudência consolidada.

Quanto à prescrição, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, contado a partir de cada pagamento. Assim, estão prescritas as parcelas descontadas antes de 06-09-2014, considerando a data de ajuizamento da Ação (06-09-2024).

A prática de disponibilizar valor via TED e cobrá-lo como saque em fatura de cartão de crédito consignado caracteriza-se como abusiva, desvirtuando o objetivo do empréstimo consignado e violando os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 39, III e V, e 46).

A situação analisada impõe a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros praticada no mercado à época, conforme jurisprudência do STJ.

De ofício, revisa-se a sucumbência em razão da reciprocidade (art. 86 do CPC), fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC). A compensação dos honorários advocatícios é vedada (art. 85, §14, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
Parcialmente Provido
para reconhecer a prescrição das prestações descontadas antes de 06-09-2014.

Tese de julgamento:

A obrigação de trato sucessivo renova o prazo decadencial e prescricional a cada pagamento.

Em contratos híbridos que envolvem empréstimo consignado e cobrança como cartão de crédito, a prática é abusiva, impondo-se a conversão para empréstimo consignado com a aplicação da taxa média de juros de mercado.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 170, 178 e 205; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 39, III e V, e 46; CP
C,
arts
. 85, §14, 86 e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP 1046777-51.2022.8.11.0041, j. 23-5-2023; TJMT, AP 1047022-33.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 5-5-2021; STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ,
AREsp
1099613/MG;
AgInt
no
AREsp
1234635/SP.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
de Reparação p
or Danos Morais
e
Repetição
de
Indébitos c/c Nulidade Contr
atual p
or Juros Abusivos
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDEBITOS c/c NULIDADE CONTRATUAL POR JUROS ABUSIVOS e
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, seja aplicada

a taxa de juros de 1,58% ao mês, sem capitalização, a incidir sobre a origem do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito e juros de mora de 1% ao mês. Nada mais.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Custas e despesas processuais "
pro-rata
", observando a justiça gratuita concedida nos autos e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotaçõ
es de estilo e após, arquive-se
”.

O apelante
a
rgui prejudicial de mérit
o de prescrição e decadência
.

No mérito
sustenta a regularidade do ajuste, aduzindo que
a
apelad
a
tinha plena ciência dos seus termos, de modo que deve ser mantido conforme pactuado.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (I
D.
258287178
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Prejudicial de Mérito – Decadência

O réu alega a decadência do direito reclamado.

Contudo, a discussão nos autos não se limita à nulidade do Contrato. Há também pedido de revisão e de conversão da modalidade convencionada, o que, por conseguinte, afasta a incidência do art. 178 do Código Civil.

Ademais, cuida-se de obrigação de trato sucessivo, de modo que a cada novo desconto ocorre a renovação do prazo decadencial.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
PREJUDICIAIS DE MÉRITO -
DECADÊNCIA
–
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADA
-
PRESCRIÇÃO DECENAL
– ART. 205 DO CC - ACOLHIDA EM PARTE -EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA –RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES –REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS – COMPENSAÇÃO VEDADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação
”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1046777-51.2022.8.11.0041, julgamento em 23-5-2023, sem grifo no original).

Posto isso,
rejeito a prejudicial de mérito de decadência.

Prejudicial de Mérito – Prescrição

Na Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, em que foi aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, firmou-se nesta Câmara o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil),
contado o prazo a partir de cada pagamento
.
Confira-se a ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, COMPUTADO DO PAGAMENTO – ART. 205 DO CC – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO –VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – ALTERAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a exemplo do cartão de crédito, em que a fatura é
mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos da autora, a contagem do prazo prescricional tem início apenas após o pagamento.

2.Por sua vez, para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal.

3. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se adequação dos juros remuneratórios à modalidade almejada pela consumidora.

4. Arepetição do indébito é decorrência lógica da ilegalidade dos valores descontados, eventualmente realizados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira
”.

(AP 1047022-33.2020.8.11.0041, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgamento em 5-5-2021).

Neste caso, o contrato foi firmado em
07-10-2010, e a autora ingressou com a Ação em 06-09-2024. Logo, estão prescritas as prestações descontadas antes de 06-09-2014 (há mais de dez anos do ajuizamento desta lide).

Acolho em parte a prejudicial de mérito.

Mérito

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em
conta-corrente
quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual
n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas
cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com

cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da
dívida principal (https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados).

Se
a
autor
a
ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos
princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta
comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem
a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do Contrato na forma realizada
(art. 170 do CC).
Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados

(
AREsp
1099613/MG)
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Desse modo, não comporta acolhimento de qu
e os valores disponibilizados
à
autor
a
sejam compensados com a condenação, pois o pagamento dessa quantia se dará na forma acima determinada.

A propósito, julgado desta Câmara:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC – ACOLHIMENTO PARCIAL– EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA
ABUSIVA – ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA E ADEQUAÇÃO DOS JUROS – PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O Banco que adquire os contratos de cartão de crédito consignado firmados com outra instituição financeira assume os deveres e direitos decorrentes dessas operações.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional
vintenário
na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED e, no entanto, cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa
”
.

(N.U 1008801-81.2023.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)

Por fim, na sentença os ônus sucumbenciais foram estabelecidos da seguinte forma
:

”
Custas
e despesas processuais "
pro-rata
", observando a justiça gratuita concedida nos autos e cada parte arcará com
os honorários de seu advogado
”
.

Convém destacar que é vedada a compensação dos honorários advocatícios, ante o caráter alimentar dessa verba (art. 85, § 14, do CPC).

Importante dizer que essa questão é de ordem pública e por isso pode ser conhecida de ofício, o que não implica em
reformatio in pejus
.

Pelo exposto,

dou parcial provimento ao Recurso
apenas

para
reconhecer a incidência da prescrição
das
prestações descontadas antes de
06-09-2014
.

De ofício, revejo os honorários
advocatícios

e
em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus
, que f
ixo
em
10% sobre o valor atualizado da causa
,
porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação
à
autor
a
com amparo no art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025